Tribunal: TJMT
Processo: 1056342-28.2023.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1056342-28.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contribuições Previdenciárias, Adicional de Serviço Noturno]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), SEBASTIAO CELSO DE FIGUEIREDO - CPF: 283.931.201-87 (RECORRIDO), MAIANE CRISTINE ALVES DOS SANTOS - CPF: 024.337.041-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA
:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA.
BASE DE CÁLCULO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO. INCIDÊNCIA SOBRE VERBA INDENIZATÓRIA.
AUSÊNCIA DE PROVA DO INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO. BASE DE CÁLCULO. VERBAS DE NATUREZA PERMANENTE E TEMPORÁRIAS.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. No Estado de Mato Grosso, a base de cálculo da contribuição previdenciária é a remuneração total do servidor público ativo, seja ele civil ou militar. Considera-se remuneração total, o vencimento do cargo acrescido das vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias. Com fulcro no princípio
tempus
regit

actum

e em respeito ao direito adquirido,
este entendimento não se aplica aos servidores que ingressaram no serviço público antes 19/12/2003 (data da promulgação da EC 41/2003), mesmo que tenham se aposentado depois
(STF - RE: 1345228 DF, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 02/03/2022, Primeira Turma, Data de publicação: 08/03/2022).

2.
O
entendimento

firmado

pelo
STF no Tema 163 de
Repercussão
Geral (
Leading case
RE 593068)
não
se
aplica

aos

servidores

públicos

estaduais
e
municipais
, visto que
endereçado

especificamente

aos

servidores

públicos

federais
.

Considerando
que a
parte

reclamante

não

demonstrou
a data de
ingresso
no
serviço

público
, a base de
cálculo
de
suas

contribuições

previdenciárias

será
tanto as
verbas
de
natureza

permanente

quanto
as
temporárias
.

3.
Recurso

conhecido
e
provido
.

4.
Sem
custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei
no
9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1056342-28.2023.8.11.0001

Origem
:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente
:
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV

Recorrido
:
SEBASTIAO CELSO DE FIGUEIREDO

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

SEBASTIAO CELSO DE FIGUEIREDO

ajuizou

reclamação

em
face do
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV
.
Noticiou
que
é
investigador
de
polícia
e o valor da
sua

contribuição

previdenciária

vem

incidindo

sobre
o
adicional
de
insalubridade
e
adicional

noturno

indevidamente
.
Requereu
a
restituição
do valor
pago
a
maior
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu
que

as
verbas
de
natureza

indenizatória

não

podem

ser

incluídas

como
base de
cálculo
da
contribuição

previdenciária
.
Julgou

procedente
o
pleito

autoral
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
,

sustentando
que:
a)
cada

estado

tem
a
autonomia
de
legislar

sobre
o regime
próprio
de
previdência
; b) a
legislação
do Estado de Mato Grosso
prevê
a
incidência
da
contribuição

previdenciária

sobre
a
remuneração
total do
servidor
,
repercutindo
as
verbas

indenizatórias

favoravelmente

ao

reclamante

sobre
o valor da
aposentadoria
; c) o
adicional
de
insalubridade
e
adicional

noturno

somente

não

pode

servir
de base para
outras

verbas
,
con
t
u
d
o

esta

regra

não
se
aplica
a base de
cálculo
da
contribuição

previdenciária
; e d) o
tema
163 do STF
somente
se
aplica

aos

servidores

públicos

federais
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
julgar

improcedente
o
pleito

autoral
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

No
Ofício

no
83/2017/CPC/NFDTIPI, o
Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

lhe

foram

encaminhados
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Base de
cálculo
das
contribuições

previdenciárias
.

A
União
,
os

Estados
e
os

Municípios

possuem

competência

concorrente
para
legislar

sobre
o regime
previdenciário
de
seus

respectivos

servidores
,
consoante

dispõe
o art. 149, § 1.o, da CF/88:

Art. 149
(...) §
1o
Os

Estados
, o Distrito Federal e
os

Municípios

instituirão

contribuição
,
cobrada
de
seus

servidores
, para o
custeio
,
em

benefício

destes
, do regime
previdenciário
de que
trata
o art. 40,
cuja

alíquota

não

será
inferior à da
contribuição
dos
servidores

titulares
de cargos
efetivos
da
União
.

No Estado de Mato Grosso, a
matéria
é
disciplinada
pela Lei
Complementar
no 202/2004, a qual
estabelece
a base de
cálculo
da
contribuição

previdenciária
a
remuneração
total do
servidor

público

ativo
,
seja

ele
civil
ou

militar
,
conforme
o
seu
art. 2o:

Art. 2o As
alíquotas

relativas

às

contribuições

mensais
para o
custeio
do
sistema

previdenciário
dos
servidores

públicos
do Estado do Mato Grosso,
por

força
do que
estabelecem
o § 18 do art. 40 e o § 1.o do art. 149, da
Constituição
Federal (
redação
dada pela
Emenda

Constitucional
n.o 41/03) e o art. 4.o da
Emenda

Constitucional
n.o 41/03,
ficam

fixadas

nos

seguintes

percentuais
:

Ainda

sobre
o
tema
,
considera
-se
remuneração
total, o
vencimento
do cargo
acrescido
das
vantagens

pecuniárias
,
permanentes

ou

temporárias
,
conforme

preconiza
o art. 57 da Lei
Complementar
4/1990:

Art. 57.
Remuneração
é o
vencimento
do cargo
efetivo
,
acrescido
das
vantagens

pecuniárias
,
permanentes

ou

temporárias
,
previstas

na

Constituição
Federal, Estadual,
em

acordos

coletivos

ou

em

convenções
de
trabalho
que
venham
a ser
celebrados
.

Neste
contexto
, com
fulcro
no
princípio

tempus
regit

actum

e
em

respeito

ao

direito

adquirido
,
este

entendimento

não

alcança

os

servidores
que
ingressaram
no
serviço

público
antes 19/12/2003 (data da
promulgação
da EC 41/2003),
mesmo
que
tenham
se
aposentado

depois
.

Não

destoa
o
entendimento
da Suprema Corte:

(...)1
. A
jurisprudência

desta
CORTE é
sólida
no
sentido
de que
os

servidores

públicos

civis
que
ingressaram
no
serviço

público
antes da EC 41/2003,
mas
que se
aposentaram

após
a
referida

emenda
,
possuem

direito
à
paridade

remuneratória
e à
integralidade
no
cálculo
de
seus

proventos
,
desde
que
observadas
as
regras
de
transição

especificadas

nos

arts
. 2o e 3o da EC 47/2005. 2. A
Turma

Recursal
de
origem

decidiu
que,
embora
o
autor

tenha

ingressado
no
serviço

público
antes da EC/41 (9/10/1992),
não

reuniu

os

requisitos

previstos

nos

arts
. 2o e 3o da EC 47/2005 para
fazer
jus “
ao

recebimento
dos
proventos

integrais
e à
paridade
com
os

vencimentos

pagos

aos

servidores

ativos
”. (...). (STF - RE: 1345228 DF, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de
Julgamento
: 02/03/2022,
Primeira

Turma
, Data de
publicação
: 08/03/2022)

Desse modo, para o
servidor

público
que
ingressou
no
serviço

público
antes
deste

marco
, a base de
cálculo
da
contribuição

previdenciária

não

pode

incluir

verbas
de
caráter

temporário
, tais
como

terço

constitucional
de
férias
,
gratificação

natalina
,
serviços

extraordinários
,
adicional

noturno
,
adicional
de
insalubridade
e
função

comissionada
.

Confira
-se:

(...) As
parcelas

remuneratórias
de
caráter

temporário
, tais
como

terço

constitucional
de
férias
,
gratificação

natalina
,
serviços

extraordinários
,
adicional

noturno
,
adicional
de
insalubridade
e
função

comissionada
,
não

refletem

na

aposentadoria
dos
servidores
que
ingressaram
no
serviço

público
antes da EC no 41/2003, de 19/12/2003, que é o
caso
da
reclamante
(...)
(N.U 1049736-52.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
03/03/2023,
publicado
no DJE 06/03/2023)

(...) 1. No
caso

concreto
, o
autor

ingressou

na

carreira

em
2001,
portanto
,
anteriormente
à EC
n.o
41/03 e
nesta

condição
,
possui

direito à aposentação com integralidade e paridade de vencimentos
,
nos

termos
da EC
n.o
20/98. Em
casos
tais,
em
que
o

servidor

possui

direito

adquirido
à
integralidade
,
a

aposentadoria

não

conta
com
nenhuma

referibilidade
, de modo que
os

descontos

atinentes
à
adicionais

temporários

não

causam

reflexo

na
base de
cálculo
de
seus

proventos
,
impondo
-se o
reconhecimento
da
ilegalidade
das
cobranças

efetuadas

pelo

ente

estatal
. (...) (N.U 1034140-62.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
13/12/2022,
publicado
no DJE 16/12/2022)

RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS SOBRE A DIFERENÇA SALARIAL PELA GRATIFICAÇÃO DE CARGO/FUNÇÃO EM COMISSÃO. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO APÓS A VIGÊNCIA DA EC
N.o
41/03. PREVISÃO EM LEGISLAÇÃO ESTADUAL. COMPETÊNCIA DO ESTADO EM LEGISLAR SOBRE O TEMA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. FUTURA UTILIZAÇÃO DO RECOLHIMENTO A SER CONSIDERADA NA BASE DE CÁLCULO DA APOSENTADORIA. DESCONTOS DEVIDOS SOBRE A REMUNERAÇÃO TOTAL DO SERVIDOR. (LC ESTADUAL
N.o
202/04, ART. 2.o, C/C LC
N.o
04/90, ART. 57). AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO TEMA 163 DO STF. RECURSO IMPROVIDO.Em se
tratando
de
servidor

público

estadual
que
ingressou
no
serviço

após
a EC 41/03, é legal o
desconto

previdenciário

sobre
as
vantagens

pecuniárias
,
permanentes

ou

temporárias
(
terço

constitucional
de
férias
, a
gratificação

natalina
,
os

serviços

extraordinários
,
adicional

noturno
e do
adicional
de
insalubridade
),
por

serem

considerados no cálculo dos proventos da aposentadoria (LC estadual
n.o 202/04, art. 2.o, c/c LC n.o 04/90, art. 57).
(...) (
N.U 1028408-32.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
06/12/2022,
publicado
no DJE 12/12/2022)

(...)
5. Em respeito ao Direito Adquirido, este entendimento se aplica apenas aos servidores ingressos no serviço público após a EC 41/2003. Para os servidores públicos ingressos antes deste marco, a base de cálculo da contribuição previdenciária não pode incluir as verbas de caráter temporário. 6. Recurso conhecido e provido. 7. Sem custas e honorários advocatícios.
(N.U 1019499-63.2020.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023,
publicado
no DJE 27/10/2023)

Vale
destacar
que
o

entendimento

firmado

pelo
STF no Tema 163 com
Repercussão
Geral (
Leading case
RE 593068)
aplica
-se
apenas

aos

servidores

públicos

federais
,
os

quais
,
quanto
a
matéria

previdenciária
,
submetem
-se à Lei 8.112/90, que
considera

como

remuneração

apenas
as
vantagens

pecuniárias

permanentes
.

Nesse
sentido
é o
entendimento

desta

Turma

Recursal
:

(...) 1. Em se tratando de servidor público estadual que ingressou no serviço público após a EC 41/03, é legítimo o desconto previdenciário sobre as vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias (terço constitucional de férias, gratificação natalina, serviços extraordinários, adicional noturno, adicional de insalubridade, função comissionada), pois tais verbas são consideradas no cálculo dos proventos da aposentadoria, nos moldes da LC Estadual no 202/04, art. 2.o, c/c LC Estadual n.o 04/90, art. 57.2. Ausente violação ao Tema no 163 do STF, em face da diferença do tratamento remuneratório entre o servidor federal e o estadual.3. Recurso conhecido e não provido.(N.U 1040328-37.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 03/03/2023,
publicado
no DJE 06/03/2023)

(...) Em se tratando de servidor público estadual que ingressou no serviço após a EC 41/03, é legal o desconto previdenciário sobre as vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias (terço constitucional de férias, a gratificação natalina, os serviços extraordinários, adicional noturno e do adicional de insalubridade), por serem considerados no cálculo dos proventos da aposentadoria (LC estadual n.o 202/04, art. 2.o, c/c LC n.o 04/90, art. 57).Se os valores descontados nos vencimentos do servidor a título previdenciário vão incorporar aos seus proventos de aposentadoria, não se trata de violação ao Tema no 163 do STF, em face da diferença do tratamento remuneratório entre o servidor federal e o estadual.Recurso improvido. (N.U 1026411-14.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 06/12/2022,
publicado
no DJE 07/12/2022)

(...)
4. O entendimento firmado pelo STF no Tema 163 de Repercussão Geral (Leading case RE 593068) não se aplica aos servidores públicos estaduais e municipais, visto que destinado apenas aos servidores públicos federais. (...)
(N.U 1019499-63.2020.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023,
publicado
no DJE 27/10/2023

Vale
lembrar
que,
incumbe
à
parte

reclamante
a
prova
dos
fatos

constitutivos
de
seu

direito
(art. 373 do CPC).

No
presente

caso
,
este

reclamante

não

satisfez

seu

encargo

probatório

quanto
a data de
seu

ingresso
no
serviço

público
.

Desse modo, pela
insuficiência
de
provas
,
aplicam
-se as
regras
de
hermenêutica
,
segundo
as
quais
, nesses
casos
, decide-se
em

desfavor
da
parte
que
possui
o
encargo

probatório
,
ou

seja
,
conclui-se
que a
parte

reclamante

ingressou
no
serviço

público

após
19/12/2003 e,
assim
,
a base de
cálculo
de
suas

contribuições

previdenciárias

incluirá
tanto as
verbas
de
natureza

permanente

quanto

as
temporárias
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento

para
r
eformar
a
sentença

objurgada
e
julgar

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2024